Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, questionando a decisão que indeferiu a remição de pena pela aprovação no ENEM, sob o argumento de bis in idem, pois o apenado já havia obtido remição pela aprovação no ENCCEJA para o mesmo nível de ensino.
2. A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de remição de pena pelo estudo em situações em que o apenado obteve aprovação tanto no ENCCEJA quanto no ENEM relativo ao mesmo nível de ensino, sob a alegação de bis in idem, bem como a adequação do habeas corpus para discutir a matéria após o prazo recursal ter sido precluso.
3. Os Tribunais Superiores têm consolidado o entendimento de que não é possível conceder remição de pena em duplicidade pelo mesmo período de estudo, como no caso de aprovação no ENCCEJA e no ENEM para o mesmo nível de escolaridade, sob pena de configurar bis in idem, razão pela qual não se justifica a presente impetração sob o enfoque de possibilidade de concessão da ordem de ofício.
4. A utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio após a preclusão temporal não é admissível, conforme entendimento jurisprudencial, sob pena de desvirtuar a finalidade do remédio constitucional.
5. Não se vislumbra coação ilegal que justifique o conhecimento da ordem de ofício, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência dominante.
6. Habeas corpus não conhecido.